Tribunal: TJDFT
Processo: 0700291-50.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700291-50.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOURDES VIEIRA DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DECISÃO Vistos, etc. Nada a prover com relação ao pedido formulado pelo agravado por meio da petição ID 46810147. Esgotada a prestação jurisdicional por meio do Acórdão prolatado por esta Eg. Turma Recursal, ID 46198235. Aguarde em Secretaria o trânsito em julgado do acórdão, com posterior arquivamento dos autos. I. Brasília/DF, 23 de maio de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito